Tribunal: TJBA
Processo: 8001966-44.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001966-44.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROCOPIO CAMILO DA CRUZ

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA SOB A RUBRICA "MORA CRED PESS". ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de cobranças, repetição de indébito e danos morais. O Recorrente alega desconhecer a origem dos descontos identificados como "MORA CRED PESS" em sua conta bancária, sustentando tratar-se de serviço não contratado e abusivo, realizado em detrimento de consumidor idoso e hipossuficiente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade dos débitos realizados pelo banco Recorrido sob a rubrica "MORA CRED PESS", verificando se correspondem a encargos moratórios de contratos de empréstimo inadimplidos ou se constituem serviço não solicitado, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a inversão do ônus da prova. Contudo, a inversão não isenta a parte autora de provar minimamente os fatos constitutivos ou de se sujeitar à contraprova produzida.

4. O acervo probatório demonstra que os descontos impugnados não se referem a um "serviço" autônomo, mas sim a encargos moratórios ("Mora Crédito Pessoal") decorrentes do atraso no pagamento de parcelas de empréstimos pessoais efetivamente contratados e cujos valores foram creditados e utilizados pelo consumidor.

5. Os extratos bancários acostados aos autos comprovam a existência dos contratos de empréstimo (nº 491037842 e nº 509171657) e a insuficiência de saldo na conta corrente nas datas de vencimento das parcelas, o que legitimou a cobrança dos encargos de mora previstos contratualmente e autorizados pela regulamentação bancária.

6. A atuação da instituição financeira configurou exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar ou de restituir valores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança identificada como 'Mora Cred Pess' referente a encargos moratórios por atraso no pagamento de empréstimo bancário comprovadamente contratado e usufruído pelo consumidor constitui exercício regular de direito da instituição financeira, não ensejando reparação por danos materiais ou morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3º, I; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA,
A
pelação: 80010405220198050242, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001966-44.2025.8.05.0138
, da Comarca de Jaguaquara, em que é apelante
PROCOPIO CAMILO DA CRUZ
e apelado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) do Estado